Tribunal: TJDFT
Processo: 0700974-31.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por BRADESCO SEGUROS S/A, em face à sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais e morais, ajuizada por CLEUDE DA SILVA CAVALCANTE. Em contrarrazões, a apelada suscitou ausência de dialeticidade recursal (ID 54826446, págs. 3-4). Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante BRADESCO SEGUROS S/A para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada pela autora. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008